Tribunal: TJMT
Processo: 1005557-27.2021.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005557-27.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MAGALLE DIAS PORTILHO - CPF: 036.226.311-63 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N° 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES FIRMES E COERENTES – ALEGAÇÕES DEFENSIVAS NÃO COMPROVADAS (ART. 156 CPP) –

DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito.

R E L A T Ó R I O

Trata -se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Magalle Dias Portilho
, em razão de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal nº 1005557-27.2021.8.11.0003, que julgou procedente a denúncia, para condená-la como incursa na conduta descrita no artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006 ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão a serem cumpridos inicialmente no regime semiaberto
, além do
pagamento de 516 (quinhentos e dezesseis) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
(sentença – Id. 158323334).

Em suas razões, a defesa busca a absolvição por ausência de provas suficientes de autoria, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. (Id. 158323360).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso, a fim de manter inalterada a sentença judicial condenatória (Id. 158323365).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Esther Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa: (Id. 159022662)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA – Mérito. Da comprovação autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas: Comprovação robusta - Ampla demonstração através de documentos e outras provas contidas nos autos – prova testemunhal dos policiais são congruentes – improvimento do pedido recursal defensivo. Parecer pelo desprovimento do Recurso de Apelação.” (Sic.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Magalle Dias Portilho
, em razão de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal nº 1005557-27.2021.8.11.0003, que julgou procedente a denúncia, para condená-la como incursa na conduta descrita no artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006 ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão a serem cumpridos inicialmente no regime semiaberto
, além do
pagamento de 516 (quinhentos e dezesseis) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
.

A denúncia restou alinhavada nos seguintes termos:

“[...] Consta do incluso inquérito policial que na data de 11/02/2021, por volta das 15h13min, na residência situada na Rua Pedro Ferrer, nº 83, próximo a ponte, Bairro Beira Rio, nesta cidade, a denunciada MAGALLE DIAS PORTILHO foi presa em flagrante delito por manter em depósito, guardar e vender 08 (oito) porções, perfazendo 188,34 g (cento e oitenta e oito gramas e trinta e quatro miligramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratar de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo pericial Preliminar de fls. 33/36, ID 50927197.

São dos autos que no dia e hora supracitados a Polícia Militar realizava patrulhamento próximo ao viaduto da Avenida Presidente Medici, nesta cidade, quando visualizou um veículo Prisma, marca Chevrolet, placa OBG-5323, cor prata, com dois usuários em seu interior, que estavam em atitude suspeita, razão pela qual os abordou, sendo que, em busca veicular, apreendeu-se, no porta luva do carro, 01 (um) cigarro e 01 (uma) porção de maconha.

Questionados, os usuários A.S e V.N.P, indicaram que havia adquirido os entorpecentes da denunciada Magalle, apontando o seu endereço.

Logo, os policiais militares se descolaram à residência delatada, onde lograram encontrar
mais 06 (seis) porções de maconha no freezer, micro-ondas e geladeira, bem como 01 (uma) balança de precisão com resquícios da mesma substância, além 01 (uma) máquina de cartão do “Mercado Pago” e a quantia de R$ 1.950,00 (mil novecentos e cinquenta reais), em dinheiro
(Termo de Exibição e Apreensão, fl. 06, ID 50927197).

Diante disso, a denunciada foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.

Em diligências, a Polícia Judiciária Civil logrou encontrar a proprietária da residência em que Magalle estava praticando o tráfico de drogas, ocasião em que se obteve a ratificação que foi referida denunciada quem alugou o imóvel, precisamente, na data de 12/01/2021, mediante contrato de locação
(Relatório policial, fl. 45, ID 50927197).

Por fim,
destaca-se que a denunciada registra nesta Comarca 01 (uma) Ação Penal pelo crime de tráfico de drogas (Numeração Única: 0006736-47.2019.8.11.0064, Código 12081883), bem como 01 inquérito policial pelo crime da mesma natureza, tráfico de drogas (Numeração Única: 1007259-08.2021.8.11.0003, Código: 12261453, Número/Ano: -/2021).

Adequando-se a conduta de MAGALLE DIAS PORTILHO ao disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal, com a citação e notificação para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos processuais, de acordo com o rito previsto no art. 55 e ss. da Lei n.º 11.343/06, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas.”
(Id. 158323266)

Sustenta a defesa que não há provas nos autos acerca da autoria do crime de tráfico de drogas atribuído ao apelante, buscando a sua absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII do Código Processual Penal, em atenção ao princípio do
“in dubio pro reo”
.

Ressalta que não basta, para que seja configurado este crime, a simples presunção de que estava praticando a conduta do tráfico ilícito de drogas. A mercancia de drogas deve estar presente nos autos de forma clara e objetiva.

Não há qualquer insurgência quanto a materialidade.

Quanto a autoria do delito, constata-se quer na fase extrajudicial foram colhidos os depoimentos dos agentes policiais Walter Melecho Carvalho e Werit Ferreira Rodrigues que fizeram a abordagem e apreensão das drogas.

O agente policial Walter, relatou os fatos, conforme segue, tendo o depoimento sido ratificado pelo agente Werit. Vejamos:

“... DURANTE O PATRULHAMENTO TÁTICO PRÓXIMO AO VIADUTO DA AV PRESIDENTE MEDICI VISUALIZOU UM VEÍCULO CHEVROLET PRISMA DE COR PRATA COM DOIS OCUPANTE EM UMA ATITUDE SUSPEITA. AO PROCEDER A DEVIDA ABORDAGEM E BUCA PESSOAL E VEICULAR, NOS CONDUZIDOS VANESSA E ALISSON, FOI LOCALIZADO NO INTERIOR DO VEÍCULO DE PLACA OBG-5323 UM CIGARRO DE SUBSTANCIA ANÁLOGO À MACONHA E UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA TAMBÉM ANÁLOGO A MACONHA NO PORTA LUVAS DO AUTOMÓVEL. EM ENTREVISTA, FOI INDICAA POR ESTES USUÁRIOS A BOCA DE FUMO ONDE TERIAM ADQUIRIDO O ENTORPECENTE, NA RUA PEDRO FERRER, DUMA TAL MAGALLE. A EQUIPE DILIGENCIOU AO LOCAL E PROCEDEU ABORDAGEM, LOCALIZANDO A SUSPEITA DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS( SEU AMÁSIO JHONATAN TAMBÉM SUSPEITO DE TRÁFICO NÃO FOI LOCALIZADO), E SIES PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA (APROXIMADAMENTE 175G, ... LOCALIZADOS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, SOBRE A GELADEIRA, NO INTERIOR E N FREEZER DESTA, E TAMBÉM NO MICRO-ONDAS, ONDE FOI LOCALIZADO A BALANÇA DE PRECISÃO, UMA MAQUINA DE PAGAMENTO VIA CARTÃO DE CRÉDITO FOI LOCALIZADO NO HACK DA SALA, AINDA NA RESIDÊNCIA, NO GUARDA ROUPAS DO QUARTO, FOI LOCALIZADO EM ESPÉCIE R$1.950,00 EM VÁRIAS NOTAS ENROLADAS.”
(Id. 158323258-p. 9).

Em juízo, às perguntas do Ministério público o agente policial Walter assim respondeu:
“
Procedeu basicamente dessa maneira, a gente estava deslocando, quando a gente sai do quartel né, próximo ao viaduto, vemos um veículo com dois indivíduos que assustaram com a presença da viatura policial né passando próximo a eles, fizemos a abordagem, e na abordagem foi identificado, tinha uma porção no veículo, um cigarro algo do tipo, e assumiram ser usuários, é de praxe a gente faz uma entrevista no local policial né, alguns respondem, outros não, dessa vez eles falaram aonde comprou né. Em regra não falam né. Falou “ó, a gente comprou da Magalle”. Bom, a Magalle a gente já ouviu falar dela e do marido dela né. Foi na onde que você comprou? “na casa dela lá na Pedro Férreo perto da ponte”.

Ai a gente pegou e deslocou até o local, o marido dela não tava, tava só ele, a gente fez a abordagem, viu que ela tava na residência né, tinha acabado de vender a droga, a gente fez a busca domiciliar lá e a abordagem né, localizamos o dinheiro que tinha lá, acho que quase dois mil reais e as porções
. MP: A denúncia fala que lá na casa dela se apreendeu esse dinheiro que o senhor falou, máquina de cartão do mercado pago, uma balança de precisão com resquícios de droga e o restante do entorpecente essas porções de maconha, o senhor confirma isso ai? Resposta: Exatamente! Se não me engano acho que, já tinha vendido bastante no dia, até porque esses usuários tinham pego no dia lá né, dava pra ver que a vasilha era bem maior né, tipo essas porções que estavam lá era o restante do dia que não tinham sido vendida ainda. Ok! E uma parte da denúncia que cita uma participação da polícia civil nesses fatos dizendo que, depois que os policias militaram levaram ne, conduziram a acusada lá pra delegacia, os policias saíram né pra identificar quem que era a moradora dessa casa, eles fizeram relatório dizendo que era a Magalle mesmo, que ela tinha locado essa residência da proprietária. O senhor fixou sabendo dessa diligência feita pela policia civil? Resposta: Não lembro. Eu lembro que a gente passou pra eles que a gente não localizou o marido dela né, deviam fazer diligência né pra localizar ele que ele também fazia parte no tráfico né. Provavelmente nessas diligências devem ter levantado isso. Ok! Algum detalhe a mais que chamou sua atenção que o senhor gostaria de acrescentar aos fatos? resposta: a Magalle Dr.
é um caso até típico né,... não engraçado à segurança pública né porque, ela foi solta dessa situação, eu acho que 15 dias depois a gente pegou ela traficando em outro local, até tem uma situação que ela fugiu da delegacia da polícia civil, rompeu a tornozeleira, acho que foi nesse mesmo mês ai
. Foi dois fatos seguidos dela. “

(Id. 158323332).

Ouvida a apelante, esta afirmou que a residência onde a droga foi apreendida pertencia ao seu ex namorado e que apenas havia passado no horário de almoço no local, momento em que a policial apareceu e fez a abordagem. Contudo, essas afirmações estão isoladas nos autos, visto que a apelante foi presa no local em que foi encontrada a droga, após a indicação do nome da acusada e do local como sendo o local aonde foi adquirida a droga pelos usuários, e não há qualquer prova nos autos de que a residência não era de sua propriedade.

No tocante ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.

Discorre a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS
. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)”

Ademais, nos crimes desta natureza (tráfico de entorpecentes), na maioria das vezes, o acusado nega a prática do crime, embora todas as provas apontem no sentido contrário e, ao mesmo tempo, tenta desconstituir as provas legitimamente produzidas nos autos.

Assim, restando verificado que as provas colacionadas ao feito foram suficientes para que o Juízo
a quo
concluísse pela condenação de
Magalle
e satisfatórias para que este Relator entenda pela sua manutenção, não acolho o pleito absolutório da defesa.

Com essas considerações, em parcial consonância do parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto em favor de
Magalle Dias Portilho
, mantendo incólumes os termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023